Tribunal: TJDFT
Processo: 0738622-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HIPOTECA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. PROVAS. ÔNUS. RÉU. CPC. ART. 373. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA. ATO ATENTATÓRIO. DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DESCABIMENTO. HON0ORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. Incumbe ao réu fazer prova dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373, II). Ausente prova de dívida pendente de pagamento para justificar a manutenção da hipoteca no registro imobiliário, o gravame deve ser baixado.
2. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos.
3. Considera-se ato atentatório ao exercício da jurisdição (contempt of court) o descumprimento das decisões jurisdicionais quando há possibilidade de cumpri-las e a prática de atos que embaracem a sua efetivação (CPC, art. 77, IV e §2o).
4. A não apresentação do procedimento administrativo requerido em segunda instância impacta a análise do mérito da demanda, situação que não se confunde com o descumprimento de decisão.
5. “Tratando-se de obrigação de fazer, referente à baixa do gravame incidente sobre o imóvel objeto da demanda, não se pode considerar que o proveito econômico pretendido pela Autora equivale ao valor do bem por ela adquirido, sendo, portanto, inestimável. Os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa do magistrado, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15.” Precedente: Acórdão 1302741.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.